Tribunal: TJBA
Processo: 8124414-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124414-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8124414-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MATHEUS SANTOS DE JESUS e como apelada OI S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator